Tribunal: TCU
Processo: 015.754/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10831/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Universidade Federal da Paraíba em favor de Manoel Patricio de Souza Neto. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela judicial referente à incorporação de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 19/5/2016, proferida nos autos da Ação Ordinária 0006796-59.2006.4.05.8200 (que tramitou na 2a Vara Federal da Paraíba), proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Superior da Paraíba - Sintes/PB; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações à entidade jurisdicionada com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando que, no caso dos autos, incide a determinação constante do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023: Art. 7o Ao apreciar os atos sujeitos a registro, o Tribunal: (...) II - considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Manoel Patricio de Souza Neto (XXX.987.054-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; b) esclarecer à Universidade Federal da Paraíba que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, ainda que considerado ilegal pelo TCU, subsiste e se encontra registrado, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato. 1. Processo TC- Processo 015.754/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Manoel Patricio de Souza Neto (XXX.987.054-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.